Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DANO MORAL – Configuração - Atraso na devolução de bagagem em viagem para festas de fim de ano com a família – Restituição três dias depois da chegada e um após o Natal - Agravo que excede o mero dissabor – Sentença denegatória da indenização reformada – Arbitramento em R$-3.000,00 tendo em vista as particularidades do caso concreto - Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ – Apelação

Ementa:
DANO MORAL – Configuração - Atraso na devolução de bagagem em viagem para festas de fim de ano com a família – Restituição três dias depois da chegada e um após o Natal - Agravo que excede o mero dissabor – Sentença denegatória da indenização reformada – Arbitramento em R$-3.000,00 tendo em vista as particularidades do caso concreto - Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013127-81.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMANDA GONÇALVES CUNHA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-81.2020.8.26.0100 -Voto no 44437
2
VOTO No: 44437
APEL.No: 1013127-81.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo - 13a VC
APTE. : AMANDA GONÇALVES CUNHA
APDA. : TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.
DANO MORAL Configuração - Atraso na devolução de
bagagem em viagem para festas de fim de ano com a família
Restituição três dias depois da chegada e um após o Natal
- Agravo que excede o mero dissabor
Sentença
denegatória da indenização reformada Arbitramento em
R$-3.000,00 tendo em vista as particularidades do caso
concreto - Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença - proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Tonia Yuka Korôku - que julgou parcialmente procedente
ação dita “de reparação de danos” relativa a extravio de bagagem em transporte
aéreo; determinou-se pagamento tão somente pelos danos materiais de R$-654,45,
mais honorários advocatícios de dez por cento do valor de R$-15.654,45 atribuído à
causa.
Pleiteia a apelante indenização pelos danos morais que alega
ter sofrido, no valor de quinze mil reais constante do pedido.
Em resposta, a apelada bate-se pela preservação do resultado.
Determinou-se complementação do preparo.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga em parte.
A responsabilidade da apelada e sua obrigação de indenizar
reconhecidas na sentença não comportam mais discussão uma vez que ela não apenas
não recorreu como, ainda, depositou o valor da condenação referente aos prejuízos
materiais sofridos pela apelante, conduta que, sem dúvida alguma, traduz aceitação
do que foi decidido.
Anote-se, na seqüência, que não há dúvida quanto à aplicação
da Convenção de Montreal àqueles casos de transporte aéreo internacional de pessoas
e de cargas.
Essa constatação, todavia, não significa a inaplicabilidade das
demais normas internas que disciplinam a matéria, mas apenas a prevalência da
primeira em caso de eventual conflito.
Ora, como se tira da leitura do item 2 do art. 17 da Convenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-81.2020.8.26.0100 -Voto no 44437
3
de Montreal, internalizada pelo Decreto no 5.910/2006, “O transportador é
responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da
bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido
a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada
se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não
será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a
um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os
objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou
a de seus prepostos”.
Trata-se, então, de norma que prevê a responsabilidade
objetiva do transportador, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima
(“o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à
natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem”).
Disciplina semelhante se encontra no art. 19, segundo o qual
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte
aéreo de passageiros, bagagem ou carga”, afastando-se a responsabilidade em caso
de demonstração de “que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que
eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a
um e a outros, adotar tais medidas” ou se demonstrada a culpa exclusiva da vítima
(art. 20 da mesma Convenção).
Assim, em princípio, não há divergência entre tais normas e
aquelas estabelecidas no art. 14 do Cód. de Defesa do Consumidor (“O fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do
serviço...”) e no art. 734 do Cód. Civil (“o transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens...”).
Em resumo, a responsabilidade do prestador de serviços pelo
transporte de pessoas e suas bagagens é objetiva.
No caso, além de a apelante ter demonstrado a existência de
relação jurídica de transporte aéreo internacional, não há dúvida de que a bagagem
foi entregue no destino apenas três dias depois da chegada ao Brasil.
Conforme narra a petição inicial sem impugnação da apelada
a autora, residente em Paris, viajou no dia 24.12.2019 para Brasília para, de lá,
seguir para Goiânia onde moram seus pais, de modo a passar com eles as festas de
fim de ano; à chegada em Brasília, no início da noite, constatou-se o extravio da
bagagem, a qual foi entregue em Goiânia três dias depois, isto é, em 27.12.2019.
A essa altura a apelante já passara por todos os percalços e
desencontros no aeroporto, tanto pela espera dos seus bens como pelo tormento
imposto pela tradicional burocracia dos registros; pela documentação juntada, no dia
seguinte ao de Natal, e antes da restituição da mala (com pequena avaria, como se vê
das fotografias de fls. 25/27, é que pôde adquirir roupas e o de que mais tinha
necessidade.
É verdade que a apelada, pelo resultado, parece ter adotado
“todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes
foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas” o que, convenha-se, é o mínimo
a ser feito em se tratando de companhia aérea que opera nos maiores aeroportos com
vôos para os mais diversos destinos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-81.2020.8.26.0100 -Voto no 44437
4
De qualquer maneira, é inegável que houve falha na prestação
de serviços.
Quanto à devolução da bagagem em prazo inferior a vinte e
um dias, é de se observar que esse prazo não se refere a período no qual se pode
considerar como regularmente prestados os serviços de transporte, mas sim lapso
temporal exigido para que se configure como definitivamente extraviada a bagagem,
podendo o passageiro, a partir daí, exercer o direito à indenização integral, conforme
se tira do exame do art. 17 da Convenção de Montreal.
Neste caso concreto, todavia, a pretensão recursal é outra:
busca-se somente a indenização pelos danos morais que a apelante afirmou ter
sofrido e que, pelo que se narrou, estão satisfatoriamente configurados.
Prosseguindo, a verdade é que, embora o E. Supremo Tribunal
Federal, no RE 636.331/RJ, em regime de recurso repetitivo, tenha definido que
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, não é menos certo
que nesse mesmo v. aresto observou que “É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente
de extravio de bagagem, em voos internacionais” (RE 636331, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).
Trata-se de entendimento que vem sendo seguido por este C.
Tribunal de Justiça, conforme se pode ver na AP 4002815-53.2013.8.26.0451, Rel.
Em. Des. SERGIO GOMES, desta C. 37a Câmara de Direito Privado, em cujo v.
aresto se podem ver diversos outros precedentes.
Por outro lado, ainda que se aplique referida Convenção, a
previsão contida em seu art. 29 afasta apenas aquela “indenização punitiva,
exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória”, no que não se
insere a indenização por dano moral, que, como é sabido, segue também aquela regra
do art. 944 do Cód. Civil, isto é, “mede-se pela extensão do dano”.
Ora, inexistindo controvérsia quanto ao atraso na entrega da
bagagem da apelante, bem como na necessidade de aquisição de artigos pessoais em
razão disso, é inegável que tais dissabores ultrapassam o simples desconforto, tanto
mais em face daquelas circunstâncias já anotadas e repetidas: percalços e
desencontros no aeroporto, tanto pela espera dos seus bens como pelo tormento
imposto pela tradicional burocracia dos registros; pela documentação juntada, no dia
seguinte ao de Natal, e antes da restituição da mala (com pequena avaria, como se vê
das fotografias de fls. 25/27, é que pôde adquirir roupas e o de que mais tinha
necessidade.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013127-81.2020.8.26.0100 -Voto no 44437
5
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que
haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ
01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum” da indenização por dano moral,
assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e na
jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos
em casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor
moral sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e aquelas
circunstâncias, reforma-se a r. sentença e arbitra-se o valor de R$-3.000,00 (três mil
reais), o qual, embora inferior ao pretendido, representa montante adequado e
suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível
com
precedentes
desta
C.
Corte
(APs
1025670-45.2018.8.26.0405,
1112784-64.2018.8.26.0100, 1040046-15.2017.8.26.0100, entre muitos outros).
Feitas essas considerações, fica, mantida, no restante, a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este
recurso majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da causa conforme
o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85, bem como o art. 86, todos do Cód. de Proc.
Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator